Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Vistos, etc. O recurso não pode ser conhecido. A parte autora se insurge, pela via do agravo de instrumento, contra a decisão que entendeu não ser a hipótese de incidência dos efeitos da revelia em desfavor da parte agravada e, fixando os pontos controvertidos, facultou ao autor/agravante a produção de novas provas. Ocorre que o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A propósito, o c. STJ orienta que as hipóteses legais de agravo de instrumento compõem uma taxatividade mitigada, cujo afastamento se fundamenta apenas na urgência. Ou seja, fora as hipóteses do art. 1.015 do CPC, a questão poderá ser discutida em agravo de instrumento, somente quando se vislumbrar inutilidade de sua apreciação em recurso de apelação (Tema 988). No caso em questão, eventual sentença que se mostre deficiente por equivocada valoração das provas produzidas deverá ser impugnada pela via da apelação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021.) Por fim, embora, o agravante postule que seja determinado ao d. Juízo a quo que proceda “a análise da tutela de urgência anteriormente requerida, considerando a nova documentação”, em consulta aos autos do PJe 0705090-70.2023.8.07.0001, não se constata a renovação do pedido indeferido em março de 2023. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator